Tribunal: STF
Processo: RE 75421
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-18
Data de publicação: 1975-09-18

Ementa:
CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. O EXAME,
PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUA LEGALIDADE, COMPREENDE, QUER OS
ASPECTOS FORMAIS, QUER OS MATERIAIS, NESTES SE INCLUINDO OS MOTIVOS
E PRESSUPOSTOS QUE O DETERMINARAM. EMBARGOS CONHECIDOS E RECEBIDOS.